Tribunal: TJMT
Processo: 1003508-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003508-42.2023.8.11.0003
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: YANICK PEREIRA LEMOS DE MORAIS
RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/11/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRODUTO NÃO ENTREGUE – TENTATIVA DE SOLUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A empresa Requerida deixou de realizar a entrega de produto adquirido pelo Autor, bem como não atendeu aos seus reclames na seara administrativa, o que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral.
2. No que tange ao quantum indenizatório, o valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, observando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo para compensar a parte Autora pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003508-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YANICK PEREIRA LEMOS DE MORAIS - CPF: 009.150.991-28 (RECORRENTE), MAYKON VINICIUS DOURADOS - CPF: 034.573.311-89 (ADVOGADO), FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 59.546.515/0045-55 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023